Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711736-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA MENEZES NORONHA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR – MEDIDA EXECUTADA NA ORIGEM - TUTELA RECURSAL - INDEFERIMENTO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela Agravada para requisitar o bloqueio de quantia nas contas correntes das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da Agravante. Em suas razões de recurso, aduz a ilegalidade da medida deferida, sem o devido Contraditório. Ressalta que os diversos bloqueios realizados em casos semelhantes estão ocasionando a redução do seu limite operacional, o que pode significar a paralisação das suas atividades, sendo imperiosa a manutenção do patrimônio líquido mínimo para atuação no mercado financeiro. Pugna pelo afastamento da medida em sede liminar de Agravo, porquanto a contraparte não teria evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No específico caso dos autos, a parte Agravada negociou com a empresa J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA (identificada por IEX CÂMBIO), em 14/01/2020, a compra por encomenda de USD 1.000,00 (mil dólares americanos) a serem entregues no dia 12/03/2020 e, em 06/12/2019, a compra de USD 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares americanos) a serem entregues no dia 07/04/2020. Os recibos das transferências eletrônicas foram devidamente juntados. O contrato não foi cumprido, razão pela qual a parte Agravada ajuizou a demanda em face das agência de turismo e das corretoras de câmbios as quais mantinham contratos com as agências, na modalidade de correspondência cambial. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Inicialmente, é de se considerar que a medida foi deferida pelo Juízo a quo com fulcro no artigo 301 do Código de Processo Civil, razão pela qual pode ser deferida liminarmente, a fim de asseguração do direito alegado. Demais, em consulta aos autos originários, verifico que o valor arrestado corresponde à metade da quantia total pleiteada na origem, porquanto a outra metade foi arrestada na conta de outra corretora. Pois bem. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Há, portanto, probabilidade do direito alegado pela parte Agravada quanto à responsabilidade passiva solidária da corretora Agravante. Por outro lado, o Contrato de Convênio de Correspondente Bancário firmado entre a Agravante e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. vigeu no período de 17/02/2020 a 08/04/2020, ou seja, entrou em vigência em momento posterior às encomendas realizadas, mas abarcou o período de entrega das moedas. Os argumentos deduzidos pela Agravante quanto à data de firmação do contrato são relevantes e serão ponderados durante o julgamento colegiado. Contudo, o risco de grave dano pende mais em relação à parte Agravada do que a empresa Agravante, a qual atua no mercado mobiliário e possui capital de giro suficiente para manter sua atividade, ainda mais quando se considera que o valor arrestado corresponde à metade do valor perseguido pela parte Agravada. Demais, a medida não é irreversível, estando os valores vinculados à conta judicial. É o caso de manutenção, pois, ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator